Tribunal: TJMT
Processo: 1017460-68.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017460-68.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (AGRAVANTE), ILTON JONE DUARTE - CPF: 885.062.231-72 (AGRAVADO), VALERIA REVELLES GUAREZI - CPF: 046.779.821-47 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO - CPF: 157.633.448-12 (ADVOGADO), MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DECISÃO QUE DETERMINOU A INTIMAÇÃO DA AGRAVANTE PARA PROVAR O CUMPRIMENTO DA DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – INTENÇÃO DO AGRAVANTE DE REFORMAR A DECISÃO QUE DEFERIU A MEDIDA ANTECIPATÓRIA, SEM INFORMAR SOBRE SEU CUMPRIMENTO – EXTEMPORANEIDADE DO PEDIDO APOIADO EM SUPOSTO ÓBICE AO PROCESSAMENTO DA DEMANDA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – PRETENSÃO AUTORAL QUE VISA DEBATER QUESTÃO ACOBERTADA PELO MANTO DA COISA JULGADA – INOCORRÊNCIA – PEDIDO AUTORAL ALICERÇADO EM SITUAÇÃO FÁTICA NOVA QUE NÃO COINCIDE COM O OBJETO DA AÇÃO EXAURIDA E INTENTADA PELO AUTOR/AGRAVADO EM CIRCUSTÂNCIA PRETÉRITA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se pode falar em preclusão da discussão de matéria fática pela ocorrência da coisa julgada, se o fato narrado que ampara o pleito autoral se trata de situação nova, extemporânea e diversa daquela discutida em ação já transitada em julgado. 2. Diante da insubsistência da alegada preclusão da matéria, e, portanto, do óbice ao processamento da ação, torna-se inviável o exame do pedido referente a reversão da decisão que deferiu a tutela antecipatória em caráter de urgência, porquanto não impugnada no tempo recursal oportuno.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ÁGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de
“
Indenização por Danos Morais e Materiais
”

(Proc. nº 1058517-74.2020.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por ILTON JONE DUARTE, determinou fosse a agravante intimada para, no prazo de 24 horas, provar o cumprimento da decisão que ordenou que ela, agravante, se abstivesse
“
de emitir faturas referentes à unidade consumidora n. 85768-8, de titularidade do autor, da forma como vem emitindo e passe a emitir com base no consumo real lido dividido pelo número de residências abastecidas pelo hidrômetro e, por fim, enquadrar o consumo na faixa adequada
”
, sob pena de multa diária majorada no limite provisório de R$ 2.000,00 (cf. Id. nº

62379129 dos autos de origem).

A agravante expõe que o autor
“
requereu o deferimento de tutela de urgência para que a demandada fosse compelida a efetuar a cobrança dos serviços de água e esgoto em seu imóvel de acordo com a média das últimas três faturas anteriores a janeiro/2017 ou que fosse aplicada a média informada na deliberação de março/2020 da tarifa residencial de 0 a 10m3 - R$ 3,46
”
.

Porém, o autor já havia ajuizado perante o 5º Juizado Especial Cível a ação nº 8056540-19.2018.8.11.0001, em que discutiu a forma de cobrança praticada pela Concessionária, que na época, era “por economia”, e essa referida ação foi julgada parcialmente procedente por sentença já transitada em julgado.

Posteriormente, o autor ajuizou a ação nº 1009949-84.2019.8.11.0001, também perante o 5º Juizado Especial Cível, informando o descumprimento da decisão anterior, e essa ação também foi julgada parcialmente “
já que a fatura de setembro/2019 ainda realizou a cobrança por economias, em descumprimento do acórdão transitado em julgado (07/08/2019), determinou a devolução do valor pago a maior em dobro, bem como condenou a Agravante em danos morais no montante de R$ 2.000,00
”
.

Em outubro de 2019, a cobrança passou a ser realizada por meio do consumo medido pelo hidrômetro, modalidade que está sujeita à progressividade das tarifas.

O autor, por sua vez, ficou ainda mais insatisfeito com os valores que passou a pagar desde a alteração requerida e obtida por sentença judicial transitada em julgado, e ajuizou a presente ação, para retornar à forma de cobrança contra a qual se insurgiu,
“
já que pleiteia a cobrança dos serviços de água e esgoto em seu imóvel de acordo com a média das últimas três faturas anteriores a janeiro/2017 ou que fosse aplicada a média informada na deliberação de março/2020 da tarifa residencial de 0 a 10m3 - R$ 3,46
”
.

Alega que o tema discutido no presente processo, que é a forma de cobrança praticada pela concessionária, já está acobertado pela coisa julgada, e por isso não pode ser objeto de nova discussão.

Afirma que o instituto da coisa julgada é matéria de ordem pública, e pode ser discutido em qualquer momento do processo.

Por outro lado, diz que não há ilegalidade na forma de cobrança realizada, pois, no caso,
“
o consumo foi devidamente medido e lido por aparelho adequado e nos padrões exigidos pelo INMETRO, cujo formato de cobrança passou a ser, a partir de setembro/2019, por ocasião do trânsito em julgado da ação de nº 8056540-19.2018.8.11.0001, ajuizada pelo Agravado, de economias para volume lido
”
.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja revogada em definitivo a tutela provisória em razão da existência de coisa julgada material; subsidiariamente, pede seja cassada a ordem por falta de previsão legal, e, já de imediato, a suspensão dos efeitos da decisão agravada (cf. Id. nº

103621993).

A decisão proferida em 16.11.2021 e vinculada ao Id. nº 109271489 admitiu o agravo por instrumento, e indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal (CPC, art. 1.019, I).

Apesar de devidamente intimado, a parte agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo assinalado para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento (cf. Id. nº 113413956).

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a decisão vinculada ao Id. nº

62379129 dos autos de origem, contra a qual a agravante interpôs o presente recurso, limitou-se a determinar que ela, agravante, comprovasse o cumprimento da decisão proferida em 18 de dezembro de 2020, que havia determinado o seguinte:

“Trata-se de
ação de indenização por danos morais e materiais com pedido de tutela antecipada
proposta por
ILTON JONE DUARTE
em face de
Águas Cuiabá S/A - Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto
, todos qualificados.

O autor relata que no local onde se encontra instalado o hidrômetro de sua matrícula junto a ré, abastece 8 residências e, segundo sustenta, o cálculo da média total deve ser feita individualmente, para cada um das residências.

Aduz que há vários anos a cobrança do consumo de água no residencial vem sendo feita equivocadamente, uma vez que a ré não enquadra a média consumida na faixa de consumo correspondente.

Requer, liminarmente, a concessão da tutela de evidência para que seja cobrado a média das últimas três faturas anteriores ao mês de 01 de janeiro de 2017, ou, que seja aplicada de imediato a média informada na deliberação de março de 2020 - da tarifa residencial de 00 a 10 (faixa de consumo) - 3,46 (tarifa água).

(...)

No caso em comento, o autor colaciona aos autos as faturas correspondentes a matrícula do imóvel junto a requerida, bem como históricos de consumo de uma média lida de 40 m3, enquanto demonstra através das faturas que vem sendo cobrado em valores correspondente a outras faixas de consumo.

Destarte, necessária a concessão da tutela provisória requerida, uma vez que a probabilidade do direito está consubstanciada nos documentos juntados nos autos, em especial, as cópias das faturas que demonstram o equívoco no cálculo elaborado pela concessionária ré, eis que não efetua a divisão da média de consumo pelo número de residências abastecidas pelo hidrômetro.

(...)

Ante o exposto,
defiro
a tutela de urgência e determino que a requerida se abstenha de emitir faturas referentes a unidade consumidora n. 85768-8, de titularidade do autor, da forma como vem emitindo e passe a emitir com base no consumo real lido dividido pelo número de residências abastecidas pelo hidrômetro e, por fim, enquadrar o consumo na faixa adequada”.

No presente recurso, a agravante discute intempestivamente a determinação contida na decisão anterior, contra a qual ela não interpôs recurso, valendo-se do argumento de que, por ser a coisa julgada matéria de ordem pública, a questão pode ser discutida a qualquer momento.

É intempestiva a discussão referente à determinação contida na decisão proferida em 18 de dezembro de 2020, daí porque a questão não será analisada na presente decisão.

Quanto à alegada matéria de ordem pública, a agravante afirma que a matéria discutida no presente processo já foi abordada e definida em ações anteriores ajuizadas pelo autor, mas basta reler atentamente o relatório da decisão de deferimento da tutela de urgência, para constatar que a afirmativa não é verdadeira.

Como a própria agravante afirma, a ação ajuizada anteriormente pelo agravado, discutia a cobrança que vinha sendo realizada “por economia”, de modo que o imóvel do agravado vinha todos os meses com o valor do teto de uso da classificação na qual o imóvel se enquadrava.

Na presente ação, o agravado narra que, embora o método de cobrança tenha sido alterado, a ré não está enquadrando a média consumida pelo local na faixa de consumo adequada; por isso, pediu que

seja aplicada a média informada na deliberação de março de 2020, que prevê “
R$/m3 o valor de 3,46
”

(cf. Id. nº 107223979), ou seja, o agravado não pediu que fosse retomada a forma de cobrança realizada anteriormente, mas apenas expôs que surgiu um novo erro na forma de cobrança praticada pela agravante, que agora, não cobra mais valor fixo correspondente ao teto, mas também não faz a conta correta.

Não transmutada qualquer situação fática no decorrer da decisão liminar (cf. Id. nº 109271489) até o presente momento, e tendo em vista que a questão ora questionada nestes autos pelo agravado não coincide com a questão já preclusa pelo trânsito em julgado da sentença proferida nos autos da ação nº 8056540-19.2018.8.11.0001, tramitada no
5º Juizado Especial Cível
, mantenho o entendimento de que não há falar em violação à coisa julgada, porquanto perfeitamente cabível o ajuizamento de nova ação para discutir atos praticados posteriormente ao trânsito em julgado de sentença.

À vista do exposto, desprovejo o recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022